Tribunal: TJMT
Processo: 1041129-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041129-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODEIC. BENEFÍCIO FISCAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. COMPATIBILIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM AÇÃO DIVERSA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. PEDIDO RECURSAL DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO PROBATÓRIO SOBRE PRODUTOS TRANSFORMADOS. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer, na qual se deferiu a prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC por 2.208 dias, correspondentes ao período de descredenciamento irregular da empresa beneficiária.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas consistem em saber se: (i) há omissão quanto à necessidade de compatibilização entre a prorrogação do PRODEIC e eventual repetição de indébito em ação paralela; (ii) há omissão quanto à apreciação do pedido recursal de improcedência e do fundamento probatório sobre produtos transformados; (iii) caberia a concessão de efeito infringente aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à compatibilização com eventual repetição de indébito, pois o acórdão embargado apreciou integral e adequadamente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, que consiste exclusivamente na prorrogação temporal do benefício fiscal. A suposta necessidade de compatibilização com ação diversa constitui matéria estranha ao objeto da presente demanda, não havendo nos autos pedido de restituição de valores, compensação tributária ou qualquer pretensão de natureza patrimonial.

4. A tutela jurisdicional concedida limita-se a determinar a prorrogação do termo final do benefício mediante aditivo contratual, tratando-se de obrigação de fazer de natureza não patrimonial, que não gera pagamento, devolução ou compensação de tributos. A alegada possibilidade de dupla fruição constitui mera conjectura desprovida de substrato fático concreto, configurando situação absolutamente hipotética que não pode condicionar o exercício da jurisdição.

5. Não há omissão quanto ao pedido recursal de improcedência e ao fundamento probatório sobre produtos transformados, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos recursais deduzidos pelo Estado de Mato Grosso. O julgado consignou que o benefício fiscal foi regularmente concedido após processamento administrativo, com aprovação, celebração de termo de acordo, vistoria in loco e homologação, reconhecendo-se a adequação da atividade empresarial aos requisitos do programa.

6. A exclusão posterior não apontou descumprimento contratual pela beneficiária, tampouco demonstrou modificação fática ou jurídica que justificasse a revogação do benefício anteriormente deferido. O ato de descredenciamento suprimiu unilateralmente incentivo fiscal concedido sob condição onerosa, sem observância do devido processo legal e em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

7. Uma vez concedido o benefício fiscal após regular instrução administrativa, a eventual revogação do incentivo exigiria demonstração cabal de descumprimento das condições pactuadas, o que não ocorreu. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e deve ceder diante da proteção constitucional ao direito adquirido e à segurança jurídica.

8. O prequestionamento não exige menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte, mas sim o efetivo debate da matéria jurídica correspondente. O acórdão apreciou adequadamente os temas relativos à proteção da confiança legítima, à segurança jurídica, à natureza onerosa das isenções fiscais e aos limites da atuação administrativa, atendendo plenamente aos requisitos para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

9. A pretensão do embargante não visa sanar omissão, obscuridade ou contradição, mas sim obter o reexame do mérito mediante rediscussão de tese já apreciada e rejeitada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de pronunciamento sobre matéria estranha ao objeto da demanda e a pretensão de reexame de mérito mediante rediscussão de tese já apreciada e rejeitada pelo colegiado, ainda que formulada sob a alegação de omissão quanto a fundamentos recursais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; STJ, Súmula 85.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041129-90.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao apelo interposto pelo Recorrente.

O embargante suscita três omissões no acórdão embargado: (i) necessidade de compatibilização entre prorrogação do PRODEIC e eventual repetição de indébito em ação paralela; (ii) ausência de apreciação do pedido recursal de improcedência e do fundamento probatório sobre produtos transformados; (iii) requerimento de efeito infringente.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041129-90.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao apelo interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC. BENEFÍCIO FISCAL. DESCREDENCIAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ISENÇÃO ONEROSA. TERMO DE ACORDO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A empresa Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC pelo período de 2.208 dias (aproximadamente 72 meses), correspondente ao tempo em que permaneceu descredenciada entre 10/6/2016 e 27/6/2022. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a prorrogação do benefício por meio de aditivo contratual, com vencimento em 27/5/2030.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) há litispendência com outras ações envolvendo as mesmas partes; (ii) ocorreu prescrição quinquenal da pretensão; (iii) é devida a prorrogação do benefício fiscal em razão do período de descredenciamento irregular.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência não prospera, uma vez que, embora haja identidade subjetiva e causa de pedir próxima, os pedidos são juridicamente distintos. A presente ação visa prorrogar o termo final do benefício com fundamento no impedimento de fruição por período determinado, enquanto a ação declaratória busca reconhecer a nulidade do ato originário de descredenciamento.

4. Não há prescrição quinquenal, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que os efeitos do descredenciamento se prolongaram no tempo, impedindo a fruição do benefício. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5. O benefício fiscal decorreu de Termo de Acordo celebrado com o Estado, configurando isenção onerosa e vinculada, protegida pelo art. 178 do CTN e pela Súmula 544 do STF. A exclusão sem observância do devido processo legal violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, não podendo prevalecer.

6. A adesão da empresa ao PRODEIC, com investimentos e geração de empregos, criou legítima expectativa de manutenção da fruição do benefício até o termo final pactuado, constituindo direito adquirido protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exclusão irregular de empresa do PRODEIC, sem observância do devido processo legal, gera direito à prorrogação do benefício fiscal pelo período correspondente ao descredenciamento indevido, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da proteção ao direito adquirido decorrente de isenção onerosa concedida por prazo certo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 178; CPC/2015, arts. 55, §3o e 337, §1o; Decreto 20.910/32, arts. 1o, 4o e 10.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 544; STJ, Súmula 85.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a Ação de Obrigação de fazer de origem, alegando, em síntese, que, é empresa regularmente constituída e voltada para a comercialização de grãos e cereais há quase 10 (dez) anos.

Conforme pode ser comprovado pelos documentos anexados, após o regular processamento mediante os Processos Administrativos n. 665592/2013, 191420/2014 e 178441/2014, a Requerente teve aprovado seu enquadramento no PRODEIC, por meio da Resolução n. 002/2014 – em anexo.

Diante da aprovação, foi devidamente assinado pelas partes – Estado de Mato Grosso e Requerente – o Termo de Acordo em 5 de março de 2014, ocasião em que foi pactuado as obrigações recíprocas, os benefícios fiscais, dentre outras tratativas, com aditivo assinado em 9 de junho de 2014, ambos devidamente assinados em anexo.

Posteriormente a assinatura do Termo de Acordo, a Requerente foi submetida a uma Vistoria
in loco
, de forma a certificar a existência do seu parque industrial e condições para executar o termo de parceria, formalizadas com Estado de Mato Grosso, ocasião que foi devidamente aprovada conforme prova a Resolução 032/2014, devidamente anexada aos autos, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de maio de 2014.

Entretanto, em meados de 2016, especificamente em 10/6/2016, por meio da Resolução 133/2016, a Requerente foi descredenciada totalmente do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico – SEDEC/MT.

Assim sendo, após longa batalha a fim de buscar o reenquadramento de seu benéfico, após todo o investimento aplicado na empresa para atender as exigências para a concessão PRODEIC, a Requerente postulou perante a SEDEC a fruição do benefício do PRODEIC, sendo surpreendida com a MANIFESTAÇÃO PRÉVIA 007/2022 – anexo, indeferindo sumariamente o pedido em testilha.

Que, em decorrência disso, a autora judicializou a questão por meio do processo n. 1004681-21.2022.8.11.0041, no qual, por meio de liminar, de 27/6/2022, bem como sentença, houve determinação do imediato restabelecimento do incentivo fiscal com todos seus efeitos decorrentes.

Em decorrência da afronta do Estado de Mato Grosso aos princípios da legalidade, segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, da isonomia, dentre outras normas constitucionais, no qual impediram a Requerente de usufruir do benefício concedido a título oneroso e com Termo de Acordo assinado, por aproximadamente 72 (setenta e dois) meses, não restando outra alternativa senão de buscar o Poder Judiciário para devolução do prazo para fruição a fim de prorrogar a validade do Termo de Acordo.

Requer a procedência da ação para efetivar o contrato bilateral formalizado entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, determinando que o PRODEIC seja prorrogado, por meio de aditivo contratual, pelos dias que indevidamente foi impedida de usufruir do benefício fiscal: 2.208 (dois mil e duzentos e oito dias), aproximadamente 72 (setenta e dois) meses, uma vez que este foi suspenso em 10/6/2016 e reenquadrado em 27/6/2022, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 27/5/2030.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Câmara, consoante acima mencionado.

Inconformado, opôs os presentes embargos, aduzindo as seguintes omissões:

II.1. Compatibilização entre prorrogação e repetição de indébito

A primeira alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado apreciou integral e adequadamente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, que consiste exclusivamente na prorrogação temporal do PRODEIC pelos 2.208 dias em que a empresa permaneceu impedida de usufruir do benefício fiscal.

A suposta necessidade de compatibilização com eventual repetição de indébito em ação diversa constitui matéria estranha ao objeto da presente demanda. Não há nos autos pedido de restituição de valores, compensação tributária ou qualquer pretensão de natureza patrimonial que se confunda com o pleito de extensão do prazo contratual.

A tutela jurisdicional concedida limita-se a determinar a prorrogação do termo final do benefício, mediante aditivo contratual, preservando a integralidade do prazo originalmente pactuado. Trata-se de obrigação de fazer, de natureza não patrimonial, que não gera pagamento, devolução ou compensação de tributos.

A circunstância de existirem outras ações envolvendo o mesmo programa de incentivo fiscal não autoriza este juízo a antecipar questões que sequer foram suscitadas nos autos ou a condicionar o cumprimento da decisão a eventos futuros e incertos. Cada demanda possui objeto próprio e deve ser julgada nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados.

Ademais, a alegada possibilidade de dupla fruição constitui mera conjectura do embargante, desprovida de substrato fático concreto. Não há nos autos qualquer demonstração de que a empresa tenha formulado pedido de repetição de indébito ou que tenha obtido decisão judicial nesse sentido. A hipótese ventilada configura situação absolutamente hipotética, que não pode vincular ou condicionar o exercício da jurisdição na presente demanda.

O acórdão não padece de omissão quanto a este ponto, pois apreciou integralmente a matéria deduzida no recurso de apelação. A pretensão do embargante, na realidade, não visa sanar omissão, mas sim obter pronunciamento sobre questão não debatida no processo, em clara violação ao princípio da congruência e aos limites objetivos da lide.

II.2. Pedido recursal de improcedência e fundamento probatório

A segunda alegação de omissão também não prospera. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos recursais deduzidos pelo Estado de Mato Grosso, inclusive a questão relativa à natureza dos produtos comercializados pela empresa.

O julgado consignou que o benefício fiscal foi regularmente concedido após regular processamento administrativo, aprovação mediante Resolução 002/2014, celebração de Termo de Acordo, realização de vistoria
in loco
e homologação por meio da Resolução 032/2014. Todos esses atos administrativos reconheceram expressamente a adequação da atividade empresarial aos requisitos do PRODEIC, inclusive quanto à existência de parque industrial e à natureza das operações realizadas.

A exclusão posterior, promovida pela Resolução 133/2016, não apontou descumprimento contratual pela beneficiária, tampouco demonstrou modificação fática ou jurídica que justificasse a revogação do benefício anteriormente deferido. O ato de descredenciamento suprimiu unilateralmente incentivo fiscal concedido sob condição onerosa, sem observância do devido processo legal e em manifesta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A inversão do ônus probatório pretendida pelo Estado revela-se juridicamente inadequada. Uma vez concedido o benefício fiscal após regular instrução administrativa, com vistoria
in loco
e aprovação formal, a eventual revogação do incentivo exigiria demonstração cabal de descumprimento das condições pactuadas, o que não ocorreu no presente caso.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e deve ceder diante da proteção constitucional ao direito adquirido e à segurança jurídica. Não se pode exigir da empresa, anos após o credenciamento, a renovação de prova já apresentada e aceita pela Administração no momento da concessão do benefício.

O acórdão embargado, ao reconhecer a natureza onerosa do benefício e a proteção conferida pelo artigo 178 do Código Tributário Nacional e pela Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos. A fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão de que a exclusão unilateral do PRODEIC configurou ato ilegal e passível de correção judicial.

Inexiste, portanto, omissão quanto ao pedido recursal de improcedência. O que o embargante pretende, na realidade, é o reexame do mérito, mediante rediscussão de tese já apreciada e rejeitada pelo colegiado.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante, registra-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando os fundamentos normativos pertinentes.

O prequestionamento não exige menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte, mas sim o efetivo debate da matéria jurídica correspondente. O acórdão apreciou os temas relativos à proteção da confiança legítima, à segurança jurídica, à natureza onerosa das isenções fiscais e aos limites da atuação administrativa, atendendo plenamente aos requisitos para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025